Tribunal: TJSP
Processo: 1000025-03.2023.8.26.0612
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Alienação de veículos sem comunicação ao órgão de trânsito. Improcedência na origem. Pretensão de reforma acolhida. Afastada a responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento dos encargos tributários. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Tema 1118 do STJ que dispõe sobre a necessária

Ementa:
Apelação. Alienação de veículos sem comunicação ao órgão de trânsito. Improcedência na origem. Pretensão de reforma acolhida. Afastada a responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento dos encargos tributários. Declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual 13.296/2008 pelo colendo Órgão Especial deste Tribunal. Tema 1118 do STJ que dispõe sobre a necessária existência de lei estadual para a responsabilização solidária do alienante. Autor que comprovou a transferência do bem. Sentença reformada Recurso provido.